Tribunal: TJDFT
Processo: 0721258-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721258-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA AGRAVADO: PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, JOSE EUSTAQUIO ELIAS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, sem pedido liminar, interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA em face de PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e JOSE EUSTAQUIO ELIAS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0741340-10.2020.8.97.0001 Preparo recolhido ID 4730343. Nos termos do art. 1019, inc. II, c/c o art. 186 ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias. Publique-se e intimem-se. Após, retornem aos autos conclusos. Brasília, 2 de junho de 2023 14:09:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador